Tribunal: STF
Processo: Rcl 90680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Luiz Crispim de Veras Filho, nos quais se aponta a existência de omissão na decisão pela qual  neguei seguimento à reclamação, ante a incidência da Súmula nº 734 do STF.

2. O embargante alega que “não há trânsito em julgado no processo nº 0006384-40.2021.8.08.0035, pois há decisão proferida em 09/08/2023 determinando a suspensão do processo. Desde então, o feito não foi novamente colocado em conclusão ao magistrado para apreciação para eventual determinação de levantamento da suspensão” (e-doc. 14, p. 5).

3. Afirma que “[a] secretaria, ao invés de abrir conclusão para o respectivo magistrado, simplesmente arquivou definitivamente o processo, configurando, assim, erro administrativo” (e-doc. 14, p. 6).
4. Requer o “conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas no decisum embargado, com o devido enfrentamento das questões suscitadas, notadamente quanto à inexistência de certidão de trânsito em julgado, em razão da decisão de suspensão que permanece em vigor no processo, circunstância processual incontornável e apta a influenciar o deslinde da controvérsia”.

É o relatório.

Decido.

4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 

5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 

6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a negativa de seguimento da reclamação. Confira-se (e-doc. 9, p. 4):

“11. No caso em tela, insurge-se o reclamante em face do acórdão proferido, em 29/05/2023, pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo nos autos de nº 0006384-40.2021.8.08.0035. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do referido Tribunal no processo objeto, verifica-se que o trânsito em julgado e arquivamento definitivo dos autos ocorreu em 07/03/2025, informação constante, inclusive, dos documentos juntados pelo próprio reclamante na inicial deste feito (edoc. 6, p. 1). Ocorre que a presente reclamação foi ajuizada em 18/02/2026, muito após o advento do trânsito em julgado do ato reclamado, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 7.
12. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
13. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

7. O embargante alega que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não considerar que o processo em que proferida a decisão ora impugnada (nº 0006384-40.2021.8.08.0035) estaria com seu trâmite suspenso desde 09/08/2023, o que impediria a ocorrência do trânsito em julgado e afastaria o óbice ao conhecimento da presente reclamação. O argumento, contudo, é insustentável. 

9. A insurgência do embargante se fundamenta na premissa de que a decisão que determinou a suspensão do feito na origem ainda estaria em pleno vigor. Entretanto, tal alegação parte de uma análise incompleta da situação processual, que não corresponde à realidade dos fatos.

10. Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifica-se que a decisão proferida em 09/08/2023, que determinou a suspensão do processo objeto desta reclamação, o fez nos seguintes e expressos termos:

“Diante da interposição da reclamação de n. 0000056-85.2023.8.08.9101 perante a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, DETERMINO sua suspensão e, após o julgamento da referida reclamação, voltem os autos conclusos a este gabinete”.
11. A suspensão, portanto, estava claramente condicionada a um evento futuro e certo: o julgamento da reclamação nº 0000056-85.2023.8.08.9101, que tramitava na Turma de Uniformização do TJES.

12. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte, observa-se que a referida reclamação paradigma (processo nº 0000056-85.2023.8.08.9101) foi inadmitida, à unanimidade, em sessão de julgamento ocorrida em 02/08/2024. A decisão transitou em julgado, e o processo foi arquivado definitivamente em 10/09/2024.

13. Com o julgamento da causa que justificava a suspensão, a condição resolutiva se implementou, fazendo cessar o impedimento ao prosseguimento do feito originário. Em decorrência lógica, o processo principal retomou seu curso regular em 25/04/2024, conforme movimentação processual e, após procedimento de digitalização, os autos foram arquivados definitivamente em 07/03/2025.

14. Dessa forma, é manifestamente improcedente a alegação do embargante de que o processo permanecia suspenso. O arquivamento não decorreu de "erro administrativo", mas sim do exaurimento da prestação jurisdicional na instância de origem, que culminou no trânsito em julgado, tal como afirmado na decisão ora embargada.

15. Logo, a decisão embargada analisou devidamente a questão, concluindo pelo advento do trânsito em julgado do ato reclamado, o que inviabiliza o manejo da reclamação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.
 
16. Convém advertir, uma vez mais, que a eventual insistência na apresentação de novos recursos protelatórios sujeitaria a parte à aplicação de multa processual (art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC).

17. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator